Tribunal: TJDFT
Processo: 0732730-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732730-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY DUTRA DE ANDRADE RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REVISÃO DE CONTRATO. INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. MILHAS. PROGRAMA DE FIDELIDADE. TAM LINHAS AÉREAS. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tratando-se de relação privada e de direito patrimonial, as limitações impostas pela empresa ré em seu regulamento são possíveis e admissíveis, pois buscam preservar o objetivo do programa (premiar os clientes frequentes pela sua fidelidade), impedir o uso indevido dos dados pessoais dos participantes e o mercado paralelo de comercialização de bilhetes aéreos. 2. Os programas de fidelidade são instituídos pelas companhias aéreas, que arcam com o custo da atividade comercial que desempenham e são obrigadas a seguir as normas estabelecidas pela ANAC. Obviamente, ao instituir o seu programa de fidelidade em parceria com outras empresas, a companhia aérea não tem qualquer pretensão de criar ou propiciar um mercado paralelo de comercialização de bilhetes, em clara concorrência desleal a elas mesmas, razão pela qual a restrição de transferência das milhas a terceiros é plenamente compreensível e aceitável. 3. A cláusula do Regulamento que limita a emissão de passagens aéreas ao participante e mais 25 pessoas a cada ano civil é bastante razoável e está em consonância com os objetivos do programa. É de se presumir que a quantidade autorizada é suficiente para o usufruto das milhas por uma pessoa comum, sem o intuito comercial. Não há desvantagem exagerada ao consumidor ou ausência de boa-fé na restrição imposta. Inaplicável o art. 51 do CDC. 4. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso adesivo do autor prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos II, III, IV, V e VI, 20, 31, 39, incisos I, II e III, 51, incisos I, IV, XIII e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a nulidade de cláusulas insertas em contratos de adesão, que impõem ao consumidor um limite anual para o resgate de prêmios, em especial de bilhete aéreo. Argumenta que a turma julgadora deixou de considerar que se trata de modificação imposta unilateralmente pela ora recorrida e que, assim, não poderia prevalecer em relação aos contratos celebrados em data anterior à alteração; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que demonstrado o fato imputável à ora recorrida, que responde objetivamente perante o consumidor, caberia ao colegiado condená-la à indenizar os danos extrapatrimoniais decorrentes de sua conduta. No aspecto, colaciona julgado do TJSC com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MÁRCIO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, OAB/BA 36.662 (ID 24273445 - Pág. 2). A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788 (ID 24658969 - Pág. 13) II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 6o, incisos II, III, IV, V e VI, 14, 20, 31, 39, incisos I, II e III, 51, incisos I, IV, XIII e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, tampouco quanto ao alegado dissenso pretoriano, porquanto a conclusão do acórdão impugnado foi a seguinte, verbis: “Aliás, como demonstrou a apelante, essa limitação já existia no regulamento anterior (ID no 22574157, págs. 8-9). 17. As cláusulas 2.7.1 e 1.10.1, que limitam a emissão de passagens aéreas ao participante e mais 25 pessoas por ano e impõem penalidade a quem infringir essa regra, são bastante razoáveis e estão em consonância com os objetivos do programa. É de se presumir que a quantidade autorizada é suficiente para o usufruto das milhas por uma pessoa comum, sem o intuito comercial. Houve prévia comunicação aos participantes sobre a alteração (ID no 22574075, pág. 9), de modo que não há desvantagem exagerada ao consumidor ou ausência de boa-fé na restrição imposta. Inaplicável o art. 51 do CDC” (ID 23551560 - Pág. 4). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Determino que todas publicações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado MÁRCIO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, OAB/BA 36.662. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, formulado em sede de contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029